Tribunal: TJES
Processo: 5023981-33.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023981-33.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CLAUDIO EDSON MANHAES FILHO e outros

PARTE RE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS. INCLUSÃO DE OUTROS CANDIDATOS BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL. PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 002/2021 DRH DA PMES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MOTIVOS DE DESLIGAMENTO. INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. ATO ILEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Diretriz nº 002/2021 DRH que regula o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES estabeleceu limitação atípica que culminaria no desligamento do militar efetivamente matriculado, que seria obrigado a ceder sua vaga para o ingresso de beneficiado por ordem judicial.

2. O critério de eliminação veiculado na diretriz é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame exigência não prevista em lei.

3. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos matriculados no CHS.

4. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER do reexame necessário, para CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de Remessa Necessária

em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, em
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por
CLÁUDIO EDSON MANHÃES FILHO E CLÁUDIO IBRAHIN PIRES DA SILVA
, tendo como autoridade coatora o
Comandante Geral da Polícia Militar
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada que se abstenha de desligar os impetrantes do curso em virtude do ingresso de candidato por força de ordem judicial.

Antes da apreciação do mérito propriamente dito, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

CLÁUDIO EDSON MANHÃES FILHO E CLÁUDIO IBRAHIN PIRES DA SILVA impetraram a presente demanda de forma preventiva, almejando reconhecimento da ilegalidade da previsão constante do item 10.5 da Diretriz nº 02/2021 – DRH, para que lhes seja garantida a manutenção no curso de formação de sargentos da Polícia Militar em caso de matrícula de outro candidato em razão de ordem judicial.

Isso porque, a Diretriz de Instrução nº 02/2021– DRH, que deu início ao processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022, prevê que “os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante”, estabelecendo, ainda, no item 10.5, que:

10.5. No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo,
o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga
, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

A esse respeito, a jurisprudência desta Egrégia Corte é clara ao rechaçar, por ausência de previsão legal, o desligamento de candidatos em razão de convocação de outro por decisão judicial:

APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018) ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL RECURSOS PROVIDOS.

1.
A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial
.

2.
A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo, se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial.

3. Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial
.

4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS.

5. O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei
.

7. Recursos providos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020).

Nesse sentido, o deferimento de medida liminar para inclusão de determinado candidato em concurso apenas lhe confere a reserva de vaga, de forma que não se afigura razoável que outro candidato perca o espaço no curso diante de ordem precária, sob pena de sofrer dano irreparável na eventualidade de revogação da decisão judicial que originou a controvérsia.

Ora, o critério de eliminação previsto no edital restringe direito e confere preferência ao candidato que possuem em seu favor decisão judicial, em detrimento daquele que não, o que extrapola o poder regulamentar do administrador, ao imputar aos matriculados no certame uma exigência não prevista expressamente em lei.

Neste ponto, destaco o seguinte julgado, que reforça o posicionamento que estou a adotar:

[...] 4)
Em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 01/2019, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, é razoável a interpretação conferida pela douta juíza de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante, daí porque concedeu medida de urgência a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de desligá-lo do certame ‘em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no curso’
(ID 480148). 5)
É inegável a possibilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança – igualmente visualizada na decisão agravada – na hipótese de o impetrante ser eliminado do certame por força da superveniente matrícula de outro(s) candidato(s) mediante ordem judicial de natureza precária, já que a promoção almejada pelo militar somente poderia ser alcançada noutro curso de formação, porquanto estaria findo, certamente, o CHS/2019
. [...] (TJES, AI n.º 5000985-84.2020.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Julgado em 07/07/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA,
para
confirmar a sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2023 às 17:34:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47753020092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5023981-33.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

P. INT. ATIVA : CLAUDIO EDSON MANHAES FILHO E OUTRO

ADVOGADO : LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - OAB ES11095-A

A. COATORA : COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a controvérsia, tendo em vista o tema tratado na demanda.

Para situá-los, destaco que se trata da continuação do julgamento da Remessa Necessária oriunda da r. sentença que concedeu a segurança pretendida pelos Impetrantes, em
writ
impetrado contra ato praticado pelo Sr. Comandante Geral da Polícia Militar, para impedir o desligamento de candidatos regularmente inscritos no Curso de Habilitação de Sargentos, em razão da convocação de outro candidato por força de ordem judicial.

Em sessão pretérita, o eminente Relator Des. Raphael Americano Câmara proferiu voto no sentido de confirmar a r. sentença, no que foi acompanhado pelo preclaro Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

De todo modo, para manter coerência com posicionamento externado acerca de litígio semelhante, hei por bem registrar voto divergente. Explico.

Da análise dos autos, verifica-se que os Impetrantes ingressaram com Mandado de Segurança preventivo, objetivando não serem desligados do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2021-2022, por eventual ordem judicial que determine a inclusão de outro candidato no curso.

Isso é o que está previsto na Diretriz nº 002/2021-DRH, que autoriza o desligamento dos candidatos aprovados nas últimas colocações para ceder a vaga a outro militar que obtenha em seu favor ordem judicial. Confira-se:

8.8.7. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

10.5. No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar ja matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

Na r. sentença, o juízo de origem entendeu que
“que a pretensão encontra guarida na jurisprudência do eg. TJES, a qual rechaça, por ausência de previsão em lei, o desligamento de candidatos regularmente inscritos no CHS em razão da convocação de outro candidato por força de ordem judicial.”

Não obstante, penso que o direito alegado pelos Impetrantes encontra, ao menos em tese, óbice no que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que confere
legalidade
às disposições da Diretriz nº 002/2021-DRH impugnadas no
mandamus
.

Inicialmente, os arts. 13 e 14, da referida lei complementar, preveem que o processo de seleção e as normas de funcionamento dos cursos de habilitação e aperfeiçoamento devem ser regulados pelos Comandantes Gerais, devendo constar em Diretriz das respectivas Corporações o detalhamento do processo seletivo para o CHS.

A referida Diretriz de Instrução nº 002/2021-DRH deu início e rege o processo seletivo em referência.

Nesse sentido, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
" (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 1/6/2020).[1]”

Em sede de controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, no entanto, não se verifica ilegalidade (em abstrato) da norma prevista no edital, ora impugnada, que permite o desligamento dos candidatos aprovados nas últimas colocações para ceder a vaga a outro militar que obtenha em seu favor ordem judicial.

Em verdade, o quantitativo máximo de vagas é inerente a todo e qualquer concurso público, o que, aplicando-se ao caso dos Cursos de Habilitação de Sargento, decorre da própria lei, estando expressamente estabelecido na Lei Complementar nº 911/2019, no §2º, do art. 14, o seu modo de apuração.

Não há como elastecer esse número máximo fixado por lei ou pela Administração, sob pena de colapsar todo o processo seletivo e, ainda, de afetar o próprio orçamento público previsto para o respectivo certame e para as nomeações/promoções decorrentes dele.

Diz-se isto, justamente porque o fato de tornar ilegal, genericamente, a previsão do edital do CHS que determina que o último colocado no certame dê lugar a outro candidato que tenha seu direito reconhecido por decisão judicial, corresponderia ao mesmo que aumentar o número de vagas indiscriminadamente.

Mas como seria possível, então, respeitar o número de vagas originalmente previsto no edital, sem violar o direito daquele candidato que havia sido aprovado nas últimas colocações?

Este é o ponto nodal de toda a controvérsia.

O principal aspecto da análise seria a impossibilidade de avaliar o direito dos Impetrantes, que pretendem, nesta demanda mandamental, a concessão de segurança preventiva, sem apreciar o direito de outro candidato que obtenha em seu favor uma decisão judicial.

A solução para esse problema seria a necessidade de que o candidato colocado em último lugar no CHS ou outro que pretenda permanecer na vaga, busquem seu direito judicialmente, em processo que deverá ser obrigatoriamente reunido para julgamento simultâneo, por conexão, à demanda do Militar que pretenda obter a sua vaga.

O risco de se obter decisões conflitantes em casos como o presente é notório. Enquanto a um é concedida a vaga indiscriminadamente no curso de graduação/promoção, ao outro candidato (aprovado nos últimos lugares) pode ser deferido que permaneça na vaga.

Eventual deferimento em favor de qualquer das partes afetará a esfera jurídica do outro, de maneira que a reunião das demandas ou eventual citação com a formação de litisconsórcio passivo necessário (art. 114, do CPC), se fosse o caso, permitiria a devida observância do contraditório e da ampla defesa de ambos.

É valido ressaltar que não importa quem vai ocupar a vaga, mas apenas que se deve observar irrestritamente o número de vagas ofertadas na Diretriz do CHS, de acordo com a ordem de classificação.

Logo, no caso dos presentes autos, não havendo sequer o desligamento dos Impetrantes por direito discutido por outro candidato, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Nessa linha, a ausência de elementos que evidenciem ato ilegal da autoridade apontada como coatora (Comandante Geral da PMES) afasta a violação a direito líquido e certo dos Impetrantes a ser amparado pelo presente
writ
.

Não se desconhece o entendimento deste e. TJES acerca da ilegalidade da previsão editalícia de exclusão dos últimos colocados, em casos como o presente.

No entanto, nos precedentes analisados, ainda que reconheçam a impossibilidade de uma ordem judicial provisória, de cognição sumária, excluir outro candidato regularmente aprovado do curso, a concessão da segurança implica completo risco de desrespeito ao limite de vagas conferido pela Administração Pública e, ainda, indevida incursão do Judiciário no âmbito administrativo.

Nesse sentido, também deve ser ressaltado o risco de dano ao ente público, caso mantida a r. sentença, notadamente ao se considerar a infinidade de ações judiciais que surgem ao longo da edição dos processos seletivos da PMES, em sua maioria, com concessão de medidas liminares que autorizam a matrícula de candidatos
sub judice
, o que terminaria por dificultar o bom andamento do certame e, principalmente, a regularidade das promoções.

Ressalta-se, nesse contexto, que a matrícula no curso confere ao Oficial provimento de natureza satisfativa, pois, ao final, o Comandante Geral da PMES deve obrigatoriamente promover os militares aprovados conforme as normas de ensino em vigor, à luz do que prevê o art. 32, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, nestes termos:

Art. 32. O Comandante Geral da PMES ou do CBMES, ao término do CFSd ou CHS, promoverá os militares estaduais aprovados, conforme as normas de ensino em vigor, na respectiva Corporação e, se atendido o disposto nesta Lei Complementar, à graduação a que tiverem direito, pelo critério de merecimento intelectual, na forma do inciso I do art. 3º desta Lei Complementar.

Lembro que, em matéria de concurso público, o cargo somente pode ser ocupado após o trânsito em julgado da sentença. Antes de transitar em julgado, a única medida cabível é a reserva de vaga, para assegurar eventual pretensão dos autores das demandas judiciais. Nesse caso, como a aprovação no curso implica a promoção e graduação - ou seja, o provimento definitivo do cargo -, não me parece possível assegurar a frequência ao CHS, pois isso implicaria prover o cargo antes do trânsito em julgado da sentença, de forma indireta.

Assim, por todos os fundamentos expostos e, principalmente, para guardar coerência com posicionamento firmado em caso semelhante, peço
venia
para divergir do e. Relator e, no âmbito da Remessa Necessária,
reformar a r. sentença e denegar a segurança
.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR